Tribunal: TJMT
Processo: 0002412-65.2012.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002412-65.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBISON APARECIDO PAZETTO - CPF: 262.816.271-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ROBISON APARECIDO PAZETTO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINIESTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DO EX-GESTOR MUNICIPAL – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 1199/STF – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TIPIFICAÇÃO INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo recursal.

2. Ausentes os vícios previstos no art. 330, §1°, do CPC, não há falar em inépcia da inicial.

3. “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (Tema 1199/STF).

4. Considerando que os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que embasaram a sentença não mais subsistem diante das alterações dadas pela Lei n. 14.230/21, e diante da previsão legal expressa que determina a retroatividade da lei benéfica, de rigor o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo e a consequente improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por ROBISON APARECIDO PAZETTO e pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
proposta pela Municipalidade (proc. n. 0002412-65.2012.8.11.0012), julgou procedente o pedido para condenar o 1
o
Recorrente, nos termos do art. 11,
caput
, e II, da Lei n. 8.429/92, às penas de proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa civil estabelecida em R$ 208.048,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

ROBISON APARECIDO PAZETTO, em suas razões, alega, preliminarmente: (i) inépcia da petição inicial e cerceamento de defesa pela não descrição da irregularidade supostamente cometida, bem como valor probatório relativo do Relatório de Demandas Especiais; (ii) nulidade da sentença por incongruência com a causa de pedir e decisão surpresa, visto que fundamentada com base em irregularidades do Ministério do Turismo.

No mérito, afirma que todas as metas do Agenda 21 Local foram cumpridas, tanto sob o aspecto financeiro, quanto sob o aspecto da execução física do Convênio, não havendo falar em prejuízo ao erário.

Assevera a inexistência de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, tampouco de dolo genérico ou específico, não restando demonstrado que a conduta do Recorrente foi desonesta ou tendente à prática de ato ímprobo, notadamente diante da ausência de aplicação da verba pública fora dos termos do Contrato de Repasse.

Cita a necessidade de aplicação do princípio de não presunção da culpabilidade (art. 5°, LVII, da CF) e de afastamento da pena de multa, por não existir sua previsão no dispositivo que fundamenta a condenação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a sentença, reconhecendo a inexistência da prática de improbidade administrativa. Subsidiariamente, requer a exclusão (ou redução) da pena de multa e da condenação nos ônus de sucumbência, por simetria ao disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85.

Contrarrazões apresentadas – Id. 110968494, p. 4/41.

O MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA, em suas razões, requer, em síntese, a condenação da parte contrária, também, na obrigação de ressarcimento dos danos causados ao erário em virtude das irregularidades no Convênio n. 037/2004, nos termos do art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92.

Contrarrazões apresentadas – Ids. 110968495, p. 20 a 110968496, p. 6.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 110968496, p. 17/26, opina pelo não conhecimento do recurso interposto pela Municipalidade, por intempestividade, e pelo parcial provimento interposto por Robson Aparecido apenas para reduzir a multa aplicada e afastar o pagamento de honorários advocatícios.

No despacho de Id. 110968496, p. 30, Relator originário, nos termos do art. 10 do CPC, determinou a intimação do Município para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade recursal levantada pelo parecer ministerial.

Diante da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, o Apelante ROBISON APARECIDO PAZETTO, nas petições de Id. 122361481 e 145665686, suscita, respectivamente, a ocorrência de prescrição intercorrente e a revogação da tipificação adotada na sentença para a condenação.

Em nova manifestação à luz da Lei n. 14.230/2021, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela “
prejudicialidade do apelo aviado por Robison Aparecido Pazetto e pela retificação da sentença para julgar os fatos imputados na peça vestibular pelo Município de Nova Xavantina improcedentes
” (Id. 145967171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois recursos de Apelação interpostos por ROBISON APARECIDO PAZETTO e pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pela Municipalidade, julgou procedente o pedido para condenar o 1
o
Recorrente, nos termos do art. 11,
caput
, e II, da Lei n. 8.429/92, às penas de proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e pagamento de multa civil estabelecida em R$ 208.048,00.

A ação teve como base o relatório elaborado pela Controladoria Geral de União (CGU) que, ao fiscalizar o Convênio n. 342004, celebrado entre o Município de Xavantina e o Ministério do Meio Ambiente na gestão do então Prefeito Robison Aparecido Pazetto, apurou irregularidades em sua execução.

Pois bem.

De início
, como pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de Id. 110968496, p. 17/26,
o recurso interposto pelo Município de Nova Xavantina não merece ser conhecido, por intempestividade
.

Com efeito, verifica-se que a Procuradora Municipal atestou nos autos ciência da sentença em 11/04/2018 (Id. 110968487, p. 11), contudo, o apelo somente foi protocolado em 29/06/2018,
após o decurso do prazo recursal
.

Embora tenha indicado nas razões recursais que o prazo somente se iniciou em 17/05/2018, quando da carga do processo pela Vara Judicial, “
não juntou documentos ou mesmo extratos que corroborem o alegado acerca da disponibilidade dos autos somente na data informada
”, devendo, assim, ser considerada a data de 11/04/2018 como marco inicial do prazo.

Veja que, determinada a intimação do Município pelo Relator originário para se manifestar sobre tal ponto, nos termos do art. 10 CPC, limitou-se o Recorrente a indicar que “
havida a impetrante tomado ciência da manifestação, requer prosseguimento no feito, procedendo-se nos autos as devidas anotações
” (Id. 110968496, p. 33), aparentando concordar com a intempestividade apontada pelo órgão ministerial.

Assim, considerando que o recurso foi interposto após o decurso do prazo legal para tanto,
não conheço do recurso
.

Passo à análise do apelo interposto por ROBISON APARECIDO PAZETTO.

Defende o Recorrente, preliminarmente, inépcia da petição inicial (i) e cerceamento de defesa pela não descrição da irregularidade por ele supostamente cometida (ii).

Sem razão. Como bem pontuado no citado parecer ministerial, a exordial “
mostra-se inteligível e compreensível, apresenta a narrativa dos fatos de forma clara e objetiva, possibilitando ao leitor conclusão cognitiva acerca do disposto (...), apresenta os dispositivos legais infringidos, causa de pedir e pedidos compatíveis entre si e juridicamente possíveis
”, de forma a não se vislumbrar nenhum dos vícios indicados no art. 330, §1°, do CPC.

Do mesmo modo, ao contrário do que pretende faz crer o Recorrente, a sentença não se baseou tão somente na fl. 85 dos autos físicos, parte integrante do Relatório de Demandas Especiais da CGU (fls. 79/85), mas no documento como um todo, no qual consta as irregularidades apontadas sobre o Convênio n. 34/2004 celebrado pelo Município, em especial quanto a falta de procedimentos licitatórios nas para as compras e serviços no âmbito de sua execução, entendendo o julgador, assim, pela configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, com a aplicação das penalidades correspondentes, de forma que não há falar em incongruência com a causa de pedir ou em decisão surpresa.

Ainda, não prospera a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente nos termos das novas regras previstas no novo art. 23 da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela citada Lei n. 14.230/2021, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 843989, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que: “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
” (
Tema 1199
).

Por outro lado, razão assiste ao Recorrente quanto ao impacto da Lei n. 14.230/2021 à tipificação imposta na sentença e, pois, sobre o mérito da demanda.

De fato, reconheceu o Juízo
a quo
,

a partir da prova dos autos, a inexistência de irregularidades financeiras na execução do Convênio, tendo sido os serviços prestados e as despesas compatíveis com o seu objeto, de forma que não restou caracterizado nos autos danos ao erário.

No entanto, entendeu pela prática de improbidade administrativa, nos termos do então art. 10,
caput
e II, da Lei n. 8.429/92, diante da não realização do devido processo licitatório para a realização das despesas, em ofensa aos princípios da Administração Pública.

Ocorre que, o art. 2o da Lei n. 14.230/2021, além de revogar o então inciso II do art. 11 da Lei n. 8.429/92, deu nova redação ao seu
caput
, limitando-o, já que antes era dotado de caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos e, agora, passou a contar com rol taxativo de hipóteses de improbidade.

Ademais, o parágrafo primeiro do citado art. 11, incluído pela nova lei, passou a determinar que determina que somente haverá improbidade quando “
comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
”, o que não se verifica nos autos, já que nenhum dano ao erário foi constatado, justamente diante da regularidade da parte financeira do Convênio.

Insta salientar que nos termos do art. 1°, § 4°, da Lei n. 14.230/2021, o sistema da improbidade administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles
o da retroatividade da lei benéfica
, senão vejamos:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Logo, considerando que os dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa que embasaram a sentença não mais subsistem diante das alterações dadas pela Lei n. 14.230/21, e diante da previsão legal expressa que determina a retroatividade da lei benéfica, de rigor, como apontado pelo órgão ministerial no parecer de Id. 145967171, o “
reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor do requerido e a consequente improcedência da ação
.”

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA – CONTAS TCE/MT – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR EM DESACORDO COM OS DITAMES LEGAIS – EXCESSO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – NÃO COMPROVADA – DÉFICIT DE ARRECADAÇÃO NO MUNICÍPIO – EXERCÍCIO DE 2009 – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ART. 11 DA LEI No 8.429/1992 (VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) –ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – REVOGAÇÃO DOS INCISOS I, II e IX do ART. 11 – ABOLITIO CRIMINIS – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – TEMA 1199 – STF – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DO APELANTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO TIPIFICADO NOS DEMAIS INCISOS DO ARTIGO 11, DA LEI N° 8.429/92 – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, passando a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa, além de modificar critérios de dosimetria da pena e aspectos processuais. 2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. 3. A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público. 4. No recente julgamento do tema 1199 da Repercussão Geral, o STF assim assentou: 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 5.
O artigo 11, I e II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Logo, não é cabível a condenação com fundamento neste tipo, haja vista a sua abolição do ordenamento jurídico.
(...) (N.U 0017212-49.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EX SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – SUPOSTA OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉIRO PÚBLICO PARA INSTRUIR EVENTUAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUTAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – REVOGAÇÃO – DECISÃO COLEGIADA NA ESFERA CRIMINAL – CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DO § 4o, art. 21, da Lei n. 8.429/92 – RECURSO PROVIDO. 1. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, deve ser aplicada a Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. 2.
O artigo 11, inc. II, da Lei n. 8429/92 foi REVOGADO com a redação dada pela Lei n. 14.230/21. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência de dolo, vontade livre e consciente do apelante de alcançar o resultado ilícito tipificado no artigo 11 da Lei n° 8.429/92, impõe-se a improcedência da demanda
. (...) (N.U 0002599-59.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022) (destaquei)

Em face do exposto, à luz da Lei n. 14.230/2021, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (i) e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por ROBISON APARECIDO PAZETTO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial (ii).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022